Tribunal: TJSP
Processo: 2262618-89.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: FLAVIA BEATRIZ GONCALEZ DA SILVA
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE VENCIMENTOS – IMPENHORABILIDADE – ARTIGO 833, IV, DO CPC – NATUREZA ALIMENTAR – EXCEÇÕES LEGAIS INAPLICÁVEIS – AUSÊNCIA DE RENDIMENTOS SUPERIORES A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – FLEXIBILIZAÇÃO JURISPRUDENCIAL – INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO – RECURSO PROVIDO. 1. A regra contida no artigo 833, inciso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE VENCIMENTOS – IMPENHORABILIDADE – ARTIGO 833, IV, DO CPC – NATUREZA ALIMENTAR – EXCEÇÕES LEGAIS INAPLICÁVEIS – AUSÊNCIA DE RENDIMENTOS SUPERIORES A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – FLEXIBILIZAÇÃO JURISPRUDENCIAL – INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO – RECURSO PROVIDO. 1. A regra contida no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil consagra a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, proventos e honorários profissionais, em razão de sua natureza alimentar, assegurando a preservação do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana. 2. A exceção prevista no § 2o do mesmo artigo – que admite a penhora para dívidas de natureza não alimentar quando a remuneração do devedor ultrapassa cinquenta salários mínimos – exige comprovação concreta de que o valor residual assegura padrão mínimo de subsistência, o que não se verificou na espécie. 3. Os rendimentos percebidos pela agravante no âmbito do programa federal "Mais Médicos" possuem inequívoca natureza alimentar e situam-se em patamar inferior ao limite legal previsto, revelando-se desproporcional a penhora de percentual sobre tais verbas. 4. Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admita, em casos excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade para fins de efetividade da execução, tal relativização não pode implicar comprometimento do mínimo vital do devedor nem afastar a finalidade protetiva da norma. 5. Configurada a indevida constrição de verba alimentar e ausentes as hipóteses legais de exceção, impõe-se a reforma da decisão agravada para afastar a penhora determinada, assegurando-se o prosseguimento da execução por outros meios menos gravosos. 6. Recurso provido.